Tribunal: STF
Processo: RE 1389916
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO NO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E III, C/C 61, INCISO II, ALÍNEA 'E', AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA CONFIRMADA, POR UNANIMIDADE, PELA 4ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E, TAMBÉM, QUE SURGIRAM PROVAS NOVAS QUE DEMONSTRARIAM A SUA INOCÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (INCISOS II E III, DO ARTIGO 121, C/C ALÍNEA 'E', DO INCISO II, DO ARTIGO 61, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE INDUVIDOSA. AUTORIA QUE, À LUZ DO ACERVO PROBATÓRIO, NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO RÉU. EVIDENTE CONDENAÇÃO POR MERA PRESUNÇÃO, À LUZ DAS IMPRESSÕES RUINS QUE ALGUNS FAMILIARES DA VÍTIMA TINHAM A RESPEITO DO REQUERENTE. NOTICIADA BELIGERÂNCIA QUE, SEQUER, RESTOU PROVADA, MAS QUE, AINDA QUE AFLORASSE DOS AUTOS, NÃO AUTORIZARIA UM DECRETO CONDENATÓRIO, SOB PENA DE SE CONDENAR O RÉU PELO QUE ELE É, E NÃO PELO QUE ELE FEZ, HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL NO DIREITO PENAL PÁTRIO. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA QUE, IGUALMENTE, NÃO DEMONSTRA TER SIDO O RÉU O AUTOR DA CONDUTA. PROVA NOVA PRODUZIDA PELO REQUERENTE QUE, IGUALMENTE, FRAGILIZA A DENÚNCIA, AFASTA O PESO DADO A MERAS ILAÇÕES E CONSUBSTANCIA O CONVENCIMENTO DE QUE O RÉU, ORA REQUERENTE, NÃO FOI O AUTOR DO FATO. PRESENÇA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XXXVIII, c e d, da mesma Carta. Solicita que seja reformado o acórdão para afastar a absolvição do réu, diante da violação da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, com determinação de submissão do ora recorrido a novo julgamento perante aquele órgão Popular.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Como se pode notar, o Tribunal a quo decidiu pela absolvição do recorrido ao julgar procedente a revisão criminal tendo em conta (i) a ocorrência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, pois não haveria nenhuma prova da autoria delitiva, dentre aquelas colhidas nas fases investigatória e judicial e (ii) teriam surgido novas provas da inocência do acusado, após a prolação do veredicto condenatório.



    Verifico, contudo, que o recorrente não impugnou o primeiro dos fundamentos acima indicados. Dessa forma, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos usados no acórdão recorrido, o que caracteriza a adequada falta de delimitação da controvérsia, o que incide no óbice da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco o AI 801.358-AgR/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Ainda que afastado tal óbice, registro que esta Corte, no julgamento do RE 593.443-RG/SP, do qual fui o relator para o acórdão, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 154), consignou que o reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal, realizado por órgão do Poder Judiciário, não viola o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal nem ofende a prerrogativa do Tribunal do Júri de julgar os crimes dolosos contra a vida. Confira-se a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator